Tribunal: STF
Processo: AI 234176
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.              A peça reproduzida nos autos consiste na certidão de
intimação sobre a decisão que, na instância de origem, negou
seguimento ao recurso extraordinário.
        Mas a considerada faltante, na decisão ora agravada, é a
certidão da publicação do acórdão extraordinariamente recorrido e
que se prestaria à comprovação da tempestividade do R.E.
2.      Aliás, antes mesmo dos precedentes referidos na decisão
agravada, outros havia de ambas as Turmas, no mesmo sentido: RTJ
131/1403, 132/1345, da 1a. Turma; e AGRAG nº 146.704, 2a. T.,
18.05.1993 - DJ 03.12.93, pág. 26339.
3.              E depois deles, as Turmas vêm reiterando essa
orientação,
em numerosíssimos julgados, nos quais têm sido rejeitados os
argumentos em contrário.
4.      Ademais, se a lei permite que o Agravo de Instrumento
seja convertido, pelo Relator, em R.E., a tempestividade deste
precisa ser demonstrada desde logo, no instrumento.
5.      Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1%
(um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo
2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n  9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U.
de 05.01.99.